Tribunal: TJBA
Processo: 8001462-40.2016.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001462-40.2016.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
HELLEN ALVIM ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 100 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou Embargos de Declaração e manteve decisão monocrática que não conheceu da Remessa Necessária, ante o valor da causa fixado em R$ 50.000,00, inferior a cem salários-mínimos. O agravante alega omissão na decisão agravada por não ter apreciado a suposta incompetência absoluta do juízo de origem, sustentando que a causa deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública. Requer, ainda, a nulidade da sentença e remessa dos autos ao juizado competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de remessa obrigatória à instância superior em razão do valor da causa inferior a 100 salários-mínimos configura nulidade processual; e (ii) estabelecer se houve incompetência absoluta do juízo de origem por desrespeito à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de insurgência do Estado da Bahia quanto ao rito processual adotado revela aceitação tácita da competência do juízo cível comum, sendo incabível a alegação de nulidade por incompetência após o trânsito em julgado da sentença.

4. A jurisprudência consolidada reconhece a preclusão da alegação de incompetência quando não suscitada oportunamente, especialmente diante da tramitação integral sob o rito ordinário sem qualquer objeção.

5. A alegação de incompetência absoluta não se sustenta, pois o Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública de Irecê foi criado apenas em 2022, sendo a ação ajuizada em 2016, o que afasta a obrigatoriedade de sua utilização.

6. O juízo de origem, embora com atribuição anexa ao Juizado Especial, não constitui unidade autônoma do sistema dos Juizados Especiais, não atraindo a regra de competência absoluta prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

7. Não há nulidade na imposição de honorários advocatícios, já que o feito tramitou integralmente sob o rito comum, aplicando-se o art. 85 do CPC, não sendo cabível a aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8001462-40.2016.8.05.0110
, em que figuram, como agravante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como agravado,
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE
REL. DE CONS., CÍVEL, COM., REGISTROS PÚB. E ACID. DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)